Tribunal: TJMT
Processo: 1062563-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062563-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILZETH ALVES DA CRUZ - CPF: 328.177.701-53 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRENTE), VIVIANE DE FARIAS MACHADO - CPF: 089.902.777-60 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU INDIVIDUAL DAS EMPRESAS RECLAMADAS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ESCLARECER O ALCANCE DA CONDENAÇÃO.

1. Se no acórdão há a omissão, tal vício deve ser sanado.

2.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por EDILZETH ALVES DA CRUZ, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não especificar se a condenação imposta seria solidária entre as reclamadas (GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e PORTOSEG S/A) ou individual de alguma delas.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que haja a correção do julgado, sanando assim a omissão do referido acórdão, bem como seja dado o efeito suspensivo e infringente ao presente.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, não especificou se a condenação seria de responsabilidade solidária das reclamadas ou individual de alguma delas. Tal omissão, de fato, impede a correta compreensão do alcance da condenação.

Conforme se extrai dos autos, os descontos indevidos foram realizados na fatura do cartão de crédito da parte autora, cuja administradora é a empresa PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, referentes a serviços de assinatura da plataforma GLOBOPLAY, de titularidade da GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece que
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo"
. Ademais, o art. 25, § 1o, do mesmo diploma legal prevê que
"havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores".

No caso em tela, resta evidente que ambas as reclamadas contribuíram para a ocorrência do dano material experimentado pela parte autora: a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A por não comprovar a efetiva contratação do serviço, e a PORTOSEG S/A por efetuar os descontos sem a devida autorização da consumidora.

Assim, esclareço que a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados deve ser imposta solidariamente a ambas as reclamadas, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A para, reconhecer a omissão apontada, esclarecer que a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é solidária entre as reclamadas GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025